Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-78.2013.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000202-78.2013.8.14.0123

APELANTE: EZEQUIEL EVANGELISTA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000202-78.2013.8.14.0123

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO-PA

APELANTE: EZEQUIEL EVANGELISTA RODRIGUES

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ DARCI DA ROCHA – OAB-MT 22.448-0 E OAB-TO 8272-A

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AGAR DA COSTA JUREMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu Ezequiel Evangelista Rodrigues pela prática de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP), com pena de 29 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, requerendo absolvição, redução da pena-base e transferência prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) a preliminar de suspeição de testemunhas; ii) o pedido de absolvição por insuficiência de provas de autoria (art. 386, IV, CPP); iii) a dosimetria da pena quanto à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de suspeição das testemunhas não prospera, pois a defesa não arguiu a contradita no momento oportuno (art. 214, CPP), configurando preclusão; ademais, os depoimentos são coerentes e colhidos sob contraditório, sem prova de parcialidade (art. 155, CPP).

4. Inviável a absolvição: materialidade comprovada por laudos periciais e BO; autoria demonstrada por prova indiciária robusta, com testemunhas situando o réu no local, conhecimento de valores da vítima e rejeição da tese isolada de "motoqueiro desconhecido". O latrocínio configura-se pela violência (morte como meio para roubo patrimonial), independentemente da ordem dos eventos.

5. A dosimetria está escorreita: pena-base acima do mínimo legal, com fundamentação idônea para valoração negativa de culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências (art. 59, CP), ante a traição à confiança, violência extrema e abalo comunitário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, em acordo com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: A condenação por latrocínio ampara-se em prova indiciária sólida e concatenada, não exigindo testemunha ocular; a dosimetria é discricionária, corrigível apenas por ilegalidade ou desproporcionalidade, ausentes no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 157 § 3º II; CPP, arts. 155, 214, 386 IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA – Apelação Criminal nº 0001001-34.2020.8.14.0105, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 25/03/2025; TJPA – Apelação Criminal nº 0805894-09.2024.8.14.0133, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16/06/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.654.891/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1
ª
Turma de Direito Penal do Estado do Par
á
, aos onze dias do m
ê
s de junho dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Bel
é
m/PA, 11 de junho de 2026

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000202-78.2013.8.14.0123

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO-PA

APELANTE: EZEQUIEL EVANGELISTA RODRIGUES

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ DARCI DA ROCHA – OAB-MT 22.448-0 E OAB-TO 8272-A

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AGAR DA COSTA JUREMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
EZEQUIEL EVANGELISTA RODRIGUES,
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Única de Novo Repartimento-PA
que o condenou em 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 330 (trezentos e trinta) dias-multa em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no
art.157, § 3º, II, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.33036569),
que no dia 25 de dezembro de 2012, por volta das 9:20h, na Vicinal Vinte e Cinco, Gleba Tuerê II, comarca de Novo Repartimento, com intuito de lucro fácil, em posse de um objeto perfuro cortante e com o emprego de arma de fogo, o denunciado roubou a vítima MANOEL FERREIRA DE SOUSA. Apurou-se no bojo do caderno inquisitorial na noite anterior ao fato delituoso que a vítima havia percebido um valor pecuniário de R$ 1.000,00 (um mil reais), fato que motivou o início da ação delituosa, sendo que o próprio denunciado foi quem entregou o referido valor em mãos a vítima. Constam ainda nos autos que o autor do crime esteve em dois momentos na casa da vítima, no primeiro momento estava em companhia da testemunha WESLEY, ocasião em que ali também esteve presente a testemunha PEDRO permanecendo durante um período de 15 (quinze) minutos. Em seguida o denunciado e a testemunha Wesley foram embora. No entanto, posteriormente o denunciado retornou a propriedade da vítima ocasião em que o crime foi concretizado.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §3º, do CPB.

Boletim de Ocorrência. (id.33036543)

Auto de Exame de Corpo de Delito Direto. (id.33036544)

Auto de Apresentação. (id.33036545)

Relatório do IPL. (id.33036550-págs.1-2)

Recebimento da Denúncia em 04/04/2013. (id.33036552

Citação pessoal do réu. (id.)

Defesa preliminar do réu. (id.33036585).

Termo de Audiência. (id.33036654).

Mídias de audiência. (id.)

Alegações finais orais do
Parque
t e assistente de acusação. (id. 33036654)

Alegações finais da Defesa, (id. 33036685)

Em sentença prolatada (id.33036688),
o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado
MANOEL FERREIRA DE SOUSA
, como incurso nas sanções do
art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(id.33036697), a Defensoria Pública pugnou:
1)
Suspeição das testemunhas Marinete Ferreira da Silva, Arcílio de Souza e Silva e Wesley de Sousa Vieira, por terem interesse na condenação. No mérito: 1) Absolvição, nos termos do art. 386, IV, do CPP; 2)
Redimensionamento da pena-base no mínimo legal; 3) Que o réu permaneça cumprindo pena no presídio de Miracema do Tocantins-TO, onde reside sua família

Em sede de contrarrazões
(id.33036712), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

Nesta instância superior
(id.35608866), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Agar da Costa Jurema, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
im
provimento,
devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Os recursos sob analisem devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
EZEQUIEL EVANGELISTA RODRIGUES,
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Única de Novo Repartimento-PA
que o condenou em 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 330 (trezentos e trinta) dias-multa em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no
art.157, § 3º, II, do CPB.

PRELIMINAR

DA ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DAS TESTEMUNHAS

Preliminarmente, a defesa arguiu a suspeição das testemunhas Marinete Ferreira da Silva, Arcílio de Souza e Silva e Wesley de Sousa Vieira, com fundamento em suposto interesse na condenação do réu.

A preliminar suscitada pela defesa não merece acolhimento.

Sustenta o apelante que os depoimentos prestados por Marinete Ferreira da Silva, Arcílio de Souza e Silva e Wesley de Sousa Vieira seriam imprestáveis, em razão de suposta animosidade pessoal e interesses particulares voltados à incriminação do acusado.

Todavia, verifica-se dos autos que os depoimentos foram regularmente colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo demonstração concreta de parcialidade apta a comprometer a higidez da prova oral.

Nos termos do artigo 214 do Código de Processo Penal, eventual contradita ou arguição de suspeição deve ser suscitada antes do início da oitiva da testemunha, sob pena de preclusão:

“Art. 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé.”

No caso concreto, conforme corretamente observado pela Procuradoria de Justiça, a defesa deixou de suscitar a contradita no momento processual oportuno, circunstância que conduz à preclusão da matéria.

Ainda que assim não fosse, eventual existência de desavenças pretéritas ou relações familiares entre testemunhas e acusado não implica, por si só, suspeição automática ou nulidade do depoimento, cabendo ao magistrado valorar o conjunto probatório à luz do princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 155 do CPP.

A propósito:

“A alegação de parcialidade do magistrado deve ser arguida tempestivamente sob pena de preclusão.”
(TJPA – Apelação Criminal nº 0001001-34.2020.8.14.0105, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 25/03/2025).

No caso, os relatos prestados pelas testemunhas mostram-se coerentes, harmônicos e convergentes entre si e com os demais elementos produzidos na instrução, inexistindo qualquer demonstração objetiva de fraude processual ou deliberada intenção de incriminar falsamente o recorrente.

Assim, rejeito a preliminar.

ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, IV, DO CÓDIGO PROCESSO PENAL.

A defesa requer a absolvição do apelante, sustentando ausência de prova segura da autoria delitiva, com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

Para configurar o latrocínio, como traz Nucci, é devido ter configurado dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).

Como traz o entendimento do TJSP:
“A violência a que se refere o art. 157, §3º, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que ‘se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.’, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não
”. (TJSP, 6ª C., Ap. 57.827-3, São Paulo, rel. Nélson Fonseca, v.u., RJTJSP 111/495).

O latrocínio é um crime complexo que só se confirma com Roubo + Lesão Corporal Grave ou Morte.
Assim, o latrocínio é a subtração de bem alheio como fim e a lesão grave ou morte de alguém como meio.

Latrocínio é o resultado de dois crimes conjuntos: roubo + lesão corporal grave ou morte. Se houve a subtração do bem e lesão grave ou morte, um elemento essencial para a formação do latrocínio está presente.

Oportuna e feliz é a lição de Júlio Fabrinni Mirabete
[05]
:

"Nos termos legais, o latrocínio não exige que o evento morte esteja nos planos do agente. Basta que ele empregue violência para roubar e que dela resulte a morte para que se tenha como caracterizado o delito. É mister, porém, que a violência tenha sido exercida para o fim da subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída. Caso a motivação da violência seja outra, como a vingança, por exemplo, haverá homicídio em concurso com roubo".

Vale frisar que o objetivo principal do agente é cometer o crime de roubo e, por isso, tal modalidade delitiva encontra-se localizada no Título III do
CP
B: “Dos Crimes Contra o Patrimônio”. Justamente, por se tratar de crime patrimonial.

Feita essa considerações, a
materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Exame de Corpo de Delito, Auto de Apresentação da arma de fogo e Laudo Pericial Balístico, os quais atestam que a vítima MANOEL FERREIRA DE SOUSA faleceu em decorrência de hemorragia interna provocada por ferimentos produzidos por arma de fogo, arma branca e espancamento.

No tocante à autoria, o conjunto probatório produzido em juízo revela-se robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório.

As testemunhas ouvidas em Juízo situaram o apelante no local dos fatos no dia do crime, evidenciando que Ezequiel esteve na residência da vítima por diversas vezes na data do evento criminoso, inclusive retornando sozinho ao imóvel sob justificativas diversas.

A testemunha
Wesley de Sousa Vieira
confirmou que esteve com o apelante na residência da vítima na manhã do dia 25/12/2012, ocasião em que ambos trataram uma leitoa dada por Manoel a Ezequiel, afirmando, ainda, que o recorrente retornou sozinho à casa da vítima posteriormente.

No mesmo sentido, a testemunha
Pedro Pereira Martins
declarou ter encontrado Ezequiel e Wesley na residência da vítima naquela manhã, informando que ambos permaneceram no local após sua saída.

Já a testemunha
Marinete Ferreira da Silva
igualmente confirmou que o apelante retornou à residência da vítima após já ter estado no local anteriormente, afirmando que ele alegou que iria “curar um bezerro” ou buscar uma arma esquecida.

Além disso, diversos depoimentos apontaram que o acusado tinha conhecimento de que a vítima havia recebido valor monetário, em espécie, decorrente de venda de gado, fato este confirmado pela testemunha
Adair Francisco de Faria
, que relatou em juízo que, a pedido de um vizinho de nome RONALDO, entregou determinada quantia ao réu EZEQUIEL, valor este oriundo da venda de gado da vítima Manoel, circunstância que evidencia o móvel patrimonial do delito.

Há que ser ressaltado que o referido valor referente a venda do gado não fora encontrado na residência da vítima, conforme relatou o seu filho
Vilmar Ferreira de Sousa
, por ocasião de sua oitiva em juízo, assim como afirmou que tomou conhecimento de relatos de que, no dia do crime Pedro, Wesley e Ezequiel teriam ido à casa de seu pai, e que Ezequiel teria retornado depois sozinho ao local, ocasião em que os fatos teriam ocorrido.

Destaca-se ainda que as testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes que EZEQUIEL frequentava com habitualidade a casa da vítima e que dispunha de acesso livre ao ambiente, sendo inclusive a última pessoa a ter contato com o ofendido.

Embora nenhuma testemunha tenha presenciado diretamente a execução do crime, a prova indiciária produzida é sólida, concatenada e coerente, formando cadeia lógica apta a demonstrar a autoria delitiva.

O réu
Ezequiel Evangelista Rodrigues
em seu interrogatório negou a autoria dos fatos, confirmou o recebimento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) pertencente à vítima Manoel, pela venda de gado, no que lhe fora entregue no dia 25/12/2012, data do crime, confirmando inclusive a presença de Wesley e Pedro na residência da vítima. Negando categoricamente ter retornando à casa da vítima após sair acompanhado de Wesley, insistindo que seguiu direto para a residência de seu sogro, onde ficou até o dia seguinte, o que contraria as declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas em juízo.

A tese defensiva de que um “motoqueiro desconhecido” teria praticado o crime permaneceu completamente isolada nos autos, sem qualquer elemento probatório mínimo a lhe conferir credibilidade, tendo em vista que nenhuma testemunha ouvida em juízo fez menção a suposta presença de um motoqueiro nas proximidades da residência da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a absolvição demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório quando as instâncias ordinárias reconhecem, de forma fundamentada, a suficiência das provas de autoria:

“O Tribunal local fundamentou a condenação do recorrente pelos delitos em questão após minuciosa análise das provas colhidas e dos depoimentos obtidos em juízo. Diante disso, torna-se inviável proclamar sua absolvição (...), uma vez que tais providências exigiriam o reexame fático-probatório.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.654.891/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/03/2025).

Cumpre destacar que a hipótese prevista no artigo 386, inciso IV, do CPP exige prova positiva e inequívoca de que o acusado não concorreu para a infração penal, o que manifestamente não ocorre no presente caso.

Ao contrário, os elementos coligidos demonstram, de forma segura, a participação direta do apelante na prática do latrocínio.

Destarte, inviável a absolvição pretendida.

DA DOSIMETRIA DA PENA

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou quatro circunstâncias negativas ao réu (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
(..)
O acusado demonstrou notório domínio das circunstâncias do delito, valendo-se de relação de confiança pré-existente com a vítima, fisicamente debilitada, para arquitetar e executar o crime com elevado grau de premeditação e frieza. Retornou à casa da vítima, sob pretexto falso, ciente da presença de valor em espécie, e ali desferiu violência física (espancamento) seguida de disparo de arma de fogo
;
” (textuais),
tais argumentos não merece reparação, tendo em vista que extrapolam o tipo penal,
evidenciado pela utilização da relação de confiança mantida com a vítima, pessoa debilitada fisicamente, para facilitar a execução do crime,
merecendo maior reprovação.

Os
motivos do crime
é o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. Em tese, todo crime possui um motivo. Os crimes gratuitos são aqueles em que não se conhece o motivo, embora possua motivação.

Os motivos do delito também foram adequadamente negativados, diante da motivação patrimonial mesquinha, voltada à subtração de valores que o acusado sabia estarem em posse da vítima.

Circunstância do delito

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

As circunstâncias do crime igualmente extrapolaram a normalidade do tipo penal, haja vista a extrema violência empregada, consistente em espancamento seguido de disparo de arma de fogo contra vítima indefesa, dentro da própria residência e em data de significativa relevância social e familiar.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

As consequências do crime também foram corretamente valoradas negativamente, diante do intenso abalo causado à comunidade local e aos familiares da vítima.

Persistindo quatro circunstâncias judiciais negativas, com a devida fundamentação idônea, tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

A jurisprudência desta Corte admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais concretamente fundamentadas:

“A pena base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.”
(TJPA – Apelação Criminal nº 0805894-09.2024.8.14.0133, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 16/06/2025).

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada pelo Juízo de origem, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM MIRACEMA DO TOCANTINS/TO

Quanto ao pedido de manutenção do cumprimento da pena em unidade prisional localizada em Miracema do Tocantins/TO, verifica-se que a matéria ainda se encontra pendente de apreciação pelo Juízo da execução penal competente.

Assim, mostra-se inviável a análise originária do pleito por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 11

de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2026